Tribunal: TJSP
Processo: 2276202-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra as Relações de Consumo
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276202-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
EDUARDO BORGES TARTARI e Paciente WU XIONG HUA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada, pela perda de objeto, a ação de habeas corpus. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276202-05.2020.8.26.0000 -Voto no 36.343
2
Habeas Corpus no 2276202-05.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.343
Habeas Corpus
Execução Penal
Insurgência contra a
manutenção
do
condenado
em
regime
semiaberto,
enquanto aguarda a realização de exame criminológico -
Superveniência de decisão deferindo a progressão do
paciente ao regime aberto - Esvaziamento do objeto desta
ação. Mandamus prejudicado.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
Advogado Eduardo Borges Tartari, com pedido de liminar, em prol de
Wu Xiong Hua, contra ato do MM. Juiz de Direito do DEECRIM - 1a RAJ
- da Comarca de São Paulo, sob a alegação de constrangimento ilegal.
Sustenta, em síntese, que ao paciente, atualmente recolhido em regime
semiaberto no “Centro de Detenção Provisória II de Chácara Belém”,
deve ser concedida a imediata antecipação da progressão ao regime
aberto ou prisão domiciliar, sem prévia realização de exame
criminológico, com o fito de se preservar a vida e integridade física do
confinado, considerando-se o atual estágio de disseminação do
Coronavírus pelo mundo, bem como as recomendações internacionais da
Organização Mundial de Saúde e a Recomendação no 62 do Conselho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276202-05.2020.8.26.0000 -Voto no 36.343
3
Nacional de Justiça.
Por isso, requer a concessão da ordem para
outorgar a progressão do paciente ao regime aberto.
Indeferida a liminar, a Defesa do paciente
comunicou o deferimento da progressão deste último ao regime aberto.
Não há oposição a julgamento virtual.
É o relatório.
2. Por medida de economia processual e
otimização dos trabalhos jurisdicionais nesta Corte de Justiça, máxime
em face das peculiaridades do caso, entende-se desnecessário
encaminhar-se o processo à i. Procuradoria Geral de Justiça.
A presente ação constitucional é de ser julgada
prejudicada.
Com efeito, emerge dos autos que, no curso
desta ação de habeas corpus, sobreveio decisão deferindo a progressão
do paciente ao regime aberto.1
Ora, se o instrumento constitucional aforado
buscava, na essência, reparar suposta ilegalidade consistente na
manutenção do paciente em regime semiaberto, enquanto aguardava a
realização de exame criminológico, o certo é que já lhe foi deferido o
regime aberto.
1 - p. 41/45.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276202-05.2020.8.26.0000 -Voto no 36.343
4
Destarte, não mais se verifica a situação
apontada na impetração como configuradora de constrangimento ilegal,
o que evidencia o desaparecimento do interesse de agir, na perspectiva
da necessidade do provimento jurisdicional inicialmente perseguido2.
Como corolário, só resta declarar prejudicado o
remédio heroico, pela perda do objeto, em consonância com o preceito
do artigo 659 do Código de Processo Penal.
3. Pelo exposto, julga-se prejudicada, pela
perda de objeto, a ação de habeas corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator
2 - V. Ada Pellegrini Grinover, Antonio Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria Geral do Processo,
São Paulo, Ed. Malheiros, 18a edição, 2002, p. 259.